Tribunal: TJDFT
Processo: 0733727-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDIVIDUAL QUE TEM POR OBJETO CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. DEMANDA QUE NÃO VERSA, DIRETA OU INDIRETAMENTE, SOBRE DIREITOS OU INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
I. Demanda que tem por objeto a convocação do autor para a realização de curso de formação e, em caso de aprovação dentro do número de vagas, a sua nomeação, não se qualifica como “demanda sobre direitos ou interesses difusos e coletivos” e, por conseguinte, não se enquadra na hipótese de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública contemplada no artigo 2o, § 1o, inciso I, in fine, da Lei 12.153/2009.
II. Se o objeto da ação individual não supera a perímetro jurídico das partes para irradiar efeitos sobre interesses e direitos essencialmente coletivos, não se tem por caracterizada demanda de natureza coletiva hábil a excluir a competência dos Juizados Fazendários.
III. Conquanto a expressão “demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos” possa ser interpretada extensivamente de maneira a abranger ação individual cuja projeção jurídica ou social exceda a esfera individual do autor, a elas não se equipara demanda ajuizada por candidato que se julgou preterido na convocação para o curso de formação.
IV. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.